Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715801-74.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR IMPETRADO: ANTONIO RENATO ALVES RAINHA, LILIANA ESTELA SAMPAIO DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JÚNIOR contra ato do CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e da COORDENADORA DE RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF que, no Processo Administrativo 00600-00009479/2020-23-e, declarou ilegal a concessão da aposentadoria por insuficiência do requisito temporal, em razão do cômputo em duplicidade do período de 30/01/1983 a 22/11/1984, determinando sua reversão. O Impetrante sustenta (i) que é médico e compôs os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal de 23/11/1984 até a aposentadoria em 26/08/2016; (ii) que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF não considerou a contagem ponderada do período estatutário, na forma do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.014.286 (Tema 942), culminando na reversão do ato de aposentadoria; (iii) que a aplicação do fator de conversão 1.4 no tempo de contribuição, de 23/11/1984 (ingresso) até a aposentadoria (26/08/2016), resulta na transformação dos 31 anos, 9 meses e 4 dias em 44 anos, 5 meses e 18 dias, o que asseguraria o benefício tal como concedido; (iv) que em 28/04/2022 requereu ao IPREV/DF a conversão, mas o pedido ainda não foi analisado e já consta determinação para que seja lotado no Hospital Regional de Taguatinga; (v) que atende aos requisitos para o deferimento da tutela de urgência para suspender a decisão que declarou ilegal a aposentadoria e determinou a reversão; e (vi) que a determinação da reversão, para cumprimento de jornada de 20 horas, reduzirá sua aposentadoria pela metade. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até que seja concluído pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal o Processo SEI 00413-00002424/2022-25. Custas recolhidas (IDs 35397638 e 35397639). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), requisitos que não se fazem presentes na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Tendo em vista a latitude cognitiva e probatória do mandado de segurança, não pode ser considerado líquido e certo, inclusive no âmbito da tutela provisória, direito cuja existência depende do exame, pela autoridade administrativa competente, dos pressupostos objetivos e subjetivos legalmente exigidos para a aposentação. Salvo nos casos de ilegalidade flagrante, perceptível ao primeiro confronto da decisão que declarou a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria com as provas coligidas no processo administrativo, o que não é a hipótese dos autos, o mandado de segurança, por suas características formais e substanciais, não se revela adequado para o reexame de provas voltado a verificar se o servidor preencheu ou não as exigências legais para a inativação reputada ilegal. Mas ainda que seja concebível, em sede de mandado de segurança, sindicar toda a valoração probatória em que se apoiou a decisão da autoridade coatora, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela verossimilhança das alegações do Impetrante. Com efeito, à luz da cognição limitada própria desse estágio embrionário do processo, não se extrai dos autos elementos aptos a endossar a alegação do Impetrante de que faz jus à manutenção da aposentadoria nos exatos termos da concessão. O ato de aposentação se submete às normas jurídicas vigentes à época em que o servidor preenche as exigências legalmente previstas, notadamente de caráter temporal. E, nessa primeira abordagem, emerge dos autos a percepção de que a ilegalidade da concessão foi reconhecida em razão do cômputo em duplicidade do período 30/01/1983 a 22/11/1984, cuja exclusão resultou na insuficiência do requisito temporal. É o que se colhe da decisão impugnada: “A razão é companheira dos órgãos de instrução. De fato, a diligência foi cumprida pela Jurisdicionada, restando demonstrando que o servidor não preencheu as exigências legais para a presente inativação, em face da ocorrência de averbação em duplicidade de parte do período averbado. Nesse sentido, destacou o Ministério Público de Contas (peça 36), in verbis: “7. Assiste razão à Unidade Técnica. O servidor Adalberto Amorim de Medeiros Júnior obteve a presente inativação com o pressuposto de que teria reunido os requisitos de idade mínima, de tempo de contribuição, de tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, de carreira e de efetivo exercício no cargo, conforme previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, valendo-se contudo do aproveitamento de 663 dias averbados, registrados com de origem: Federal - Militar das Forças Armadas (referentes ao período de 30.01.1983 a 22.11.1984), cuja exclusão resulta em 12430 dias, ou seja: 34 anos, 0 meses e 20 dias, portanto, inferior ao tempo mínimo total necessário (35 anos de serviço). 8. Por sua vez, na inativação do CBMDF também utilizou tempo averbado de origem: Federal - Militar das Forças Armadas (referente ao período de 30.01.1983 a 29.01.1992, totalizando 3.287 dias). 9. Ou seja, a origem dos tempos utilizados e as datas de início são coincidentes evidenciando que parte do tempo averbado junto ao CBMDF também foi utilizada junto à SES/DF. A Defesa do servidor, então representado, corrobora os fatos, porquanto admite expressamente que “tal equívoco ocorreu”, ao tempo em que argumenta que o fato não afetará o direito à inativação em face do possível incremento de tempo ponderado, prestado em condições especiais, sob o regime estatutário, decorrente da “aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1014286 (tema 942)”. Dessa forma pugna pela manutenção junto ao CBMDF do tempo questionado e pelo reconhecimento do direito à presente inativação, com determinação de nova contagem de tempo de serviço, com o incremento de tempo consubstanciado no resultado do citado RE.” 10. Sob esse aspecto, é certo que já houve o desfecho definitivo do mencionado RE, consoante o Acórdão de 17.05.2021, transitado em julgado em 04.08.2021, com baixa definitiva dos autos, proferido pelos Ministros do colendo STF, em Sessão Virtual do Plenário de 7 a 14 de maio de 2021, de Relatoria do i. Ministro Edson Fachin, em sede de Embargos de Declaração, acolhidos “apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator”, consoante Ementa a seguir: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Ementa Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. 2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4o, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos. 6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 2 7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.” Nesse cenário, em face da insuficiência de requisito temporal, só resta a esta Corte de Contas considerar ilegal, para fins de registro, a concessão em exame. Todavia, como observou a Secretaria de Fiscalização de Pessoal SEFIPE, a Jurisdicionada deve alertar o servidor sobre a possibilidade de requerer nova aposentadoria diretamente à própria Secretaria de Estado de Saúde do DF, com eventual aproveitamento de outros períodos de tempo de serviço ou cômputo ponderado estatutário. Ante o exposto, acolho as manifestações harmonias da SEFIPE (peça 32) e do MPC (peça 36) e VOTO por que o egrégio Plenário: I - considere cumprida a Decisão no 2919/2021; II - tome conhecimento da defesa apresentada pelo servidor ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR e demais documentos anexados à aba “Anexos e Observações” que confirmam o cômputo em duplicidade do tempo averbado prestado de 30/01/1983 a 22/11/1984, para, no mérito, considerá-la improcedente; III - considere ilegal a presente concessão, por insuficiência de requisito temporal, com recusa de registro, recomendando à jurisdicionada alertar o servidor sobre a possibilidade de requerer nova aposentadoria diretamente à própria Secretaria de Estado de Saúde do DF com eventual aproveitamento de outros períodos de tempo de serviço ou cômputo ponderado estatutário; IV - autorize o retorno dos autos à SEFIPE para arquivamento.” A decisão, endossada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPC/DF e pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIPE, revela, em análise perfunctória, que houve o aproveitamento em duplicidade de tempo de serviço computado em outra aposentadoria (CBMDF). Daí a conclusão de que “a origem dos tempos utilizados e as datas de início são coincidentes evidenciando que parte do tempo averbado junto ao CBMDF também foi utilizada junto à SES/DF.” O fato de eventualmente o Impetrante ter direito à aposentadoria sob outro fundamento, mediante a conversão de tempo de serviço, não infirma a validade do ato jurídico impugnado nem autoriza simplesmente a manutenção do estado de aposentação sob outra justificativa. Esse motivo da recomendação feita: “recomendando à jurisdicionada alertar o servidor sobre a possibilidade de requerer nova aposentadoria diretamente à própria Secretaria de Estado de Saúde do DF com eventual aproveitamento de outros períodos de tempo de serviço ou cômputo ponderado estatutário;” A situação do Impetrante parece estar compreendida na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, porém a concessão de aposentadoria, sob esse novo enfoque jurídico, depende do exame dos pressupostos respectivos pela Administração Pública. A questão constitui objeto do Processo Administrativo SEI 00413-00002424/2022-25 e não se pode concluir, a partir da data da sua instauração (28/04/2022), omissão administrativa hábil a ser superada judicialmente, sobretudo em sede de cognição sumária. Conclui-se, assim, que não há embasamento jurídico para a antecipação da tutela mandamental. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator